Tribunal: TJDFT
Processo: 0730604-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO. SENTENÇA COLETIVA. OBJETO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS ASSEGURADAS AOS SUBSTITUÍDOS DE ENTIDADE SINDICAL. COMPOSIÇÃO PASSIVA. DISTRITO FEDERAL. CRÉDITO RECONHECIDO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. FÓRMULA DEFINIDA NO CURSO DO EXECUTIVO. PRECLUSÃO. ALTERAÇÃO EM RAZÃO E COM BASE NA TASE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM RECURSO JULGADO SOB A FÓRMULA DA REPERCUSSÃO GERAL. REVISÃO INVIÁVEL. CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO CONSOANTE O FIRMADO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. OBJETIVO TELEOLÓGICO DO PROCESSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE. TRÂNSITO NEGADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Elucidadas as questões concernentes à fórmula de atualização monetária do crédito executado, a resolução empreendida, acastelada pela preclusão, torna-se impassível de ser revisada ou reprisada, resultando na manifesta inadmissibilidade do agravo formulado em face da decisão singular que assim se pronunciara defronte a repristinação da matéria já ultrapassada, pois a decisão irrecorrível confere intangibilidade ao resolvido, que, a seu turno, é infenso à incidência das modulações advindas de lei nova ou de decisão.
2. A fixação de tese pelo Supremo Tribunal Federal em sede de recurso resolvido sob a fórmula da repercussão geral tratando da fórmula de atualização monetária dos débitos judiciais de responsabilidade da fazenda pública não tem o poder de afetar as decisões judiciais que trataram da matéria e restaram acobertadas pela coisa julgada ou pela preclusão, ainda que de forma distinta da definida, pois sequer a lei nova tem o condão de afetar as situações consolidadas via de decisões irrecorridas ou irrecorríveis, ressalvadas as hipóteses que legitimem o aviamento de pretensão rescisória, pois a segurança jurídica encerra garantia fundamental inerente ao estado de direito.
3. Acobertada a questão pela eficácia preclusiva que outorga intangibilidade à decisão irrecorrida, inviável sua rediscussão e, sobretudo, a desconsideração do decidido, devendo o trânsito procedimental guardar conformidade com o devido processo legal, que é pautado pelo princípio da segurança jurídica, tornando juridicamente inviável que o resolvido no curso processual seja ignorado no encaminhamento dos atos processuais subsequentes, ainda que o decidido agora dissinta da tese jurídica firmada pela Suprema Corte em sede de precedente qualificado e vinculante, pois sua eficácia tem como premissa a subsistência de questão ainda pendente de resolução versando sobre a mesma matéria.
4. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime.